Tribunal: STF
Processo: RE 92986
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-09-02
Data de publicação: 1980-09-02

Ementa:
Pensão. Aumento por força de reclassificação. O reajuste decorrente da Lei 5.291/67 não se aplica a pensionista de servidor de repartição aduaneira aposentado, já falecido ao tempo em que entrou em vigor a mencionada lei. Exegese das Leis 3.780/60, 5.057/66 e 5.291/67. Precedentes do S.T.F. Recurso extraordinário provido, cassando a decisão concessiva do writ.